Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008660-37.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[P. R. KAHA & CIA LTDA - CNPJ: 00.103.998/0001-50 (AGRAVADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN. NOVO ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.282 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto em Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com base em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ADI n. 2.908) e em modulação
ex nunc
determinada pelo Órgão Especial do TJMT. Após sobrestamento, o feito retornou à Câmara para eventual juízo de retratação, diante do novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema n. 1.282 das teses de repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que declarou a inexigibilidade da TACIN deve ser mantida ou reformada, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída por estados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do STF no julgamento do Tema n. 1.282, com repercussão geral reconhecida, declarou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados pelos corpos de bombeiros militares, afastando precedentes anteriores, como a ADI n. 2.908.

4. A publicação da ata de julgamento do RE 1.417.155 (Tema n.
1282), em 28/03/2025,
confere eficácia imediata à decisão, nos termos da jurisprudência do próprio STF, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua aplicação pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

5. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema n. 1.282 impõe o dever de observância pelos tribunais inferiores, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC, tornando incabível a manutenção de decisão judicial contrária ao novo entendimento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:

“A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, tem aplicação imediata e vinculante.

A eficácia da decisão de repercussão geral do STF tem início com a publicação da ata de julgamento, dispensando o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais inferiores”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 926 e 927, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155 (Tema n. 1282), Tribunal Pleno, j. 28.03.2025; STF, ADI n. 2908, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2019; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.03.2021; STF, Rcl 65381, Rel.
Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno apresentado contra julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível
, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.282, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu pela
inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

No julgamento do Agravo Interno, esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto, cuja tese foi assim grafada:

"A declaração de inconstitucionalidade da TACIN gera efeitos ex tunc, não sendo aplicável a modulação temporal dos efeitos, em conformidade com a ADI 2908 e ADI 1003057-65.2019.8.11.0000."

Contra a mencionada decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id.

259611180.

A Vice-Presidência deste Sodalício determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.282, dos recursos com repercussão geral, pelo STF (id. 267946759).

Firmada a tese pela Corte Suprema, determinou-se a devolução do feito a esta Câmara Julgadora, para exercício de eventual juízo de retratação.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, o então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, fez constar em seu voto o seguinte:

“[...] Sabe-se que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Quanto à modulação temporal de efeitos a inconstitucionalidade da TACIN, a agravante vem, novamente, requerendo e argumentando pela incidência dos efeitos ex nunc da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo.

Contudo, como já dispõe a escorreita decisão monocrática o STF ao julgar os embargos de declaração da ADI 2908 decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, isto é, afastar a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, aplicar a regra do processo objetivo onde a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos ex tunc.

Denota-se, ainda, que o mesmo entendimento houve no julgamento da ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgREDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão
.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED no 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Dessa forma, forçoso concluir que o mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor. (id. 249487687)

Pois bem.

Vê-se que o caso é de alteração do entendimento anteriormente adotado.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2024, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese, até porque, o novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, inciso I, e 926 do CPC.

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis,

e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Recurso de Apelação Cível interposto para que o Juízo de primeiro grau dê prosseguimento à demanda executiva.

Frisa-se, por fim, a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão vinculante, para que seja autorizada sua aplicação, porque seus efeitos são imediatos, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia, o que ocorreu em 28/03/2025.

Nessa linha de intelecção, perfilho o seguinte entendimento proferido pelo STF:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel . Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)

II -
O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia.

III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica.

IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2 .332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

V - Agravo regimental desprovido.

(STF - Rcl: 65381 GO, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Por conseguinte,
exerço o juízo de retratação
, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.417.155 das teses com repercussão geral (Tema n. 1.282).

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025